Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720442-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSIAS PEREIRA DA MOTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osias Pereira da Mota contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 235202629 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Banco Bradesco Financiamentos S.A., ora agravado, e Moya e Motta Sociedade de Advogados Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0737093-20.2019.8.07.0001, determinou a penhora sobre parcela do salário do executado e determinou o desconto de 10% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), para pagamento do débito. Em razões recursais (Id 72107381), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios anexados. No mérito, sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua real situação financeira, pois sua renda líquida mensal, de aproximadamente R$ 9.000,00, é integralmente comprometida com despesas essenciais, como moradia, saúde, educação dos filhos e alimentação. Argumenta não possuir margem consignável disponível e que a penhora comprometerá o mínimo existencial, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao núcleo familiar. Alega, ainda, que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a penhora de salários apenas em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto. Ressalta que a decisão agravada determinou a penhora sobre a remuneração bruta e não sobre a líquida, o que agrava ainda mais a situação financeira do agravante. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: A concessão da justiça gratuita, pelos fatos acima pontuados. Concessão liminar do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para sustar de imediato o desconto de 10% dos vencimentos do agravante, suspendendo-se a medida constritiva impugnada até o julgamento definitivo deste agravo, de modo a resguardar o sustento familiar do agravante. Conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que, no mérito, seja reformada a decisão agravada, cassando-se a ordem de penhora incidente sobre os rendimentos do agravante (10% da remuneração bruta), em razão da ausência de margem consignável e do comprometimento do mínimo existencial. Alternativamente, na remota hipótese de Vossas Excelências entenderem pela manutenção parcial da penhora sobre os rendimentos do agravante, requer-se, ao menos, que o percentual incidente seja substancialmente reduzido, fixando-se limite compatível com sua realidade financeira, de modo a não comprometer sua subsistência e a de sua família. Ressalta-se que tal percentual deve incidir exclusivamente sobre a remuneração líquida, já descontados os tributos, encargos legais e verbas de natureza indenizatória - como, por exemplo, auxílio alimentação, o qual possui caráter não salarial e natureza estritamente assistencial, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ e do TST. Fixar o percentual de penhora sobre o valor bruto, incluindo verba de natureza indenizatória implicaria evidente ilegalidade e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art 1o, III, d CF), razão pela qual se requer expressamente que base de cálculo da penhora seja a renda líquida efetivamente disponível ao Agravante. O recebimento e a devida análise dos documentos probatórios anexados (especialmente os contracheques dos últimos 3 meses e a planilha detalhada de gastos mensais do agravante), que comprovam cabalmente a inexistência de margem para penhora sem prejuízo das despesas básicas familiares. Caso necessário, a abertura de oportunidade para a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a juntada de eventual documentação complementar e a realização de perícia contábil, a fim de ratificar a situação de insuficiência financeira do agravante e a impossibilidade de cumprimento da execução nos moldes pretendidos sem violação do mínimo existencial. Por fim, seja intimado a parte agravada às contrarrazões de estilo, na forma da lei, e ao final seja confirmada a tutela recursal e dado provimento ao agravo, revogando-se em definitivo a penhora sobre salário, com a consequente restauração da plena eficácia da impenhorabilidade dos vencimentos do agravante. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 133902283 processo de referência) O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Para comprovar sua hipossuficiência, junta o agravante a este recurso declaração de hipossuficiência (Id 72107386) sem estar assinada, contudo, em análise do processo de referência, verifico haver outra declaração anteriormente colacionada àqueles autos com a sua assinatura (Id 133902283, p. 283 do processo de referência), planilha com seus gastos mensais (Id 72109166), declarações de matrícula em faculdade de seus dois filhos (Ids 72107404 e 72107405) e contracheques referentes aos meses de março, abril e maio de 2025 (Ids 72107407, 72109164 e 72109159, respectivamente). Todavia, os documentos juntados indicam não ser a parte agravante pessoa em situação de hipossuficiência. A par da declaração de hipossuficiência por ele juntada, os contracheques acostados revelam perceber o agravante rendimento bruto superior a R$ 18.000,00 e líquido superior a R$ 13.000,00 (deduzidos os descontos legais – contribuição para a seguridade social e imposto de renda). Não só, ainda que se considere as dívidas por ele assumidas, relativas aos empréstimos consignados constantes nos seus contracheques, segue percebendo rendimento superior a R$ 8.500,00 líquidos, de modo que não resta verificado se enquadrar o agravante na condição de pessoa hipossuficiente para o recebimento do benefício da gratuidade de justiça. De fato, não foram colacionados aos autos elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora